Tribunal: TJSP
Processo: 1007474-50.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r específica. 2. A comprovação de insalubridade deve ser permanente e por período suficiente para aposentadoria especial.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 40, § 4o, III; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmula Vinculante no 33; RE 1.014.286/SP, Tema no 942; TJSP, Apelação Cível 1039906-90.2018.8.26.0602, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 30/04/2026; TJSP, Apelação Cível 1000202-43.2023.8.26.0619, Rel. Osvaldo Magalhães, j. 18/12/2024; TJSP, Apelação Cível 1005908-51.2022.8.26.0066, Rel. Djalma Lofrano Filho.
(TJSP; Apelação Cível 1007474-50.2024.8.26.0297; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Abono de Permanência

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

Jales

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação proposta contra o Município, visando ao recebimento do abono de permanência desde 01/06/2019, alegando preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial devido ao exercício de atividade insalubre e/ou perigosa por mais de 25 anos.
II.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação proposta contra o Município, visando ao recebimento do abono de permanência desde 01/06/2019, alegando preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial devido ao exercício de atividade insalubre e/ou perigosa por mais de 25 anos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se restou comprovado o exercício de atividade especial pelo período exigido para aposentadoria especial e (ii) a possibilidade de concessão do abono de permanência à míngua desse requisito.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial não demonstrou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, pois as atividades de risco não se enquadram nas condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física previstas na legislação. 4. A insalubridade foi reconhecida apenas em atividades de coleta de entulhos e poda de árvores, sem comprovação de que o trabalho nessas condições ocorreu de forma permanente por período superior a 25 anos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Tese de julgamento: 1. A aposentadoria especial não se aplica a atividades de risco sem lei complementar específica. 2. A comprovação de insalubridade deve ser permanente e por período suficiente para aposentadoria especial.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 40, § 4o, III; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmula Vinculante no 33; RE 1.014.286/SP, Tema no 942; TJSP, Apelação Cível 1039906-90.2018.8.26.0602, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 30/04/2026; TJSP, Apelação Cível 1000202-43.2023.8.26.0619, Rel. Osvaldo Magalhães, j. 18/12/2024; TJSP, Apelação Cível 1005908-51.2022.8.26.0066, Rel. Djalma Lofrano Filho.